Tribunal: TJBA
Processo: 8163289-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163289-86.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDNA FARIAS DOS SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Advogado(s):JOSE CAMPELLO TORRES NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO FICTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. VÍCIO DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora alegou ter sofrido negativação indevida de seu nome por parte da ré, com base em suposta dívida oriunda de relação contratual inexistente. A sentença reconheceu a confissão ficta da autora pela ausência injustificada à audiência e julgou improcedente o pedido. A apelação foi interposta com objetivo de reformar a sentença e obter a exclusão do apontamento restritivo e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte ré comprovou a existência da relação jurídica e a regularidade da cessão de crédito que originou a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos morais em razão da inscrição indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o fundamento determinante da sentença tenha sido a confissão ficta, a parte recorrente, ao reiterar os argumentos da inicial, impugna, por via reflexa, a validade da presunção aplicada, ao reafirmar a inexistência de relação jurídica com a ré. Assim, há substrato fático-jurídico suficiente para superar a preliminar de ausência de dialeticidade. 4. A confissão ficta aplicada em razão da ausência da autora à audiência de instrução não tem valor absoluto e deve ser apreciada em conjunto com os demais elementos dos autos. 5. Compete ao fornecedor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, comprovar a existência da relação jurídica em caso de negativa pelo consumidor, bem como eventual cessão de crédito alegada. 6. A ré apresentou documentos que demonstram a existência de contrato firmado com a empresa SOROCRED, mas não comprovou formalmente a cessão do crédito que daria origem à inscrição, sendo ineficaz a mera comunicação da SERASA. 7. A ausência de prova da cessão inviabiliza a comprovação da legitimidade da cobrança pela ré e, por consequência, da inscrição promovida. 8. A inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A confissão ficta decorrente da ausência injustificada à audiência não impede a análise da prova dos autos, sendo inaplicável quando inexistente comprovação da relação jurídica questionada. 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes exige demonstração inequívoca da legitimidade do débito e, quando fundado em cessão de crédito, da regularidade formal dessa cessão. 3. A ausência de comprovação da cessão de crédito torna ilegítima a inscrição promovida por quem não se comprova credor, autorizando a declaração de inexistência do débito. 4. A inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8163289-86.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDNA FARIAS DOS SANTOS e como Apelada ITAPEVA XII MULTICARTEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.